Tribunal: TJBA
Processo: 0573245-81.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0573245-81.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

APELADO: RODRIGO RAMOS ZUCHETTO

Advogado(s)
:
JOYCE BETTY SOUZA SILVA, MARIA AUGUSTA ANDRADE KREJCI, LUCAS ANDRADE KREJCI

ACORDÃO

Direito Bancário. Agravo interno em recurso especial. Contrato de mútuo habitacional. Seguro prestamista. Venda casada. Tema 972/STJ. Conclusão.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial manejado em demanda envolvendo contrato bancário com contratação de seguro prestamista, na qual se discute a abusividade da imposição do seguro ao consumidor e eventual violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972. O acórdão recorrido concluiu pela existência de venda casada e pela impossibilidade de compelir o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a obrigatoriedade de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada ao agente financeiro configura prática abusiva de venda casada, em afronta ao Tema 972 do STJ.

III. Razões de decidir

3.
A imposição de contratação de seguro prestamista vinculado à instituição financeira caracteriza prática abusiva de venda casada, por restringir a liberdade de escolha do consumidor.

4.

O Tema 972 do STJ afirma que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, devendo ser assegurada a possibilidade de contratação com qualquer seguradora habilitada no mercado.

5.

A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ impede o conhecimento do recurso especial, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.

Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a manutenção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.

2.

O consumidor tem direito de contratar seguro prestamista com qualquer seguradora idônea de sua preferência.

3.

Decisão que se encontra em conformidade com o Tema 972/STJ deve ser mantida, afastando-se a alegação de violação ao referido precedente.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art.39, I.

Jurisprudência relevante

STJ, Tema 972 – Recurso Especial Repetitivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0573245-81.2014.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
ITAU UNIBANCO S.A
, e como Agravado,
RODRIGO RAMOS ZUCHETTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator